Tribunal: STF
Processo: HC 240134
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 877.239/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    1º FATO:



    “No dia 20 de outubro de 2017, por volta das 10h30min, na Rua dos Araquás, nº 96, Bairro Santa Fé, nesta Cidade, o denunciado JOHN HERBERT DE SOUZA trazia consigo para entrega de qualquer forma a consumo, drogas, quais sejam, 51 pedra de crack, pesando 8,04 g, e 66 porções de maconha, pesando aproximadamente 143 g (fl. 53 do IP), e, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com MATEUS ALEXANDRE BERTI DE ALMEIDA, tinham em depósito e guardavam 163 porções de maconha, pesando 390g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (…) sem autorização e em desacordo com a determinação legal, consoante autos de apreensão da fl. 51 do IP e certidão da fl.57. 



    [...]



    6º FATO 



    Em data, hora e local não suficientemente especificados, mas entre às 21h do dia 28 de março de 2017 (fl. 11 do IP) e às 10h30m do dia 20 de outubro de 2017, nesta Cidade (fl. 04 do IP), os denunciados JOHN HERBERT DE SOUZA e MATEUS ALEXANDRE BERTI DE ALMEIDA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, receberam e ocultaram, em proveito próprio, as placas IQA0096, do veículo GM/Celta 4P Spirit, cor vermelha, sabendo ser produto de crime, pois furtadas de Bruno Emanuel Roeder Gonçalves, como é do boletim de ocorrência 8918/2017 (fl.11). 



    [...]



    A despeito de John ser tecnicamente primário, não foi beneficiado com a minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que “havia completado a maioria poucos meses antes da prisão, ostenta diversos antecedentes infracionais, incluindo, dentre outros, atos infracionais equivalentes a porte ilegal de arma de fogo, a ameaça e a receptação, duas delas transitadas em julgado antes dos fatos em análise”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. WRIT IMPETRADO MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). 



    II - O presente writ foi impetrado mais de 04 anos após o trânsito em julgado da condenação, de modo que o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    III - Consoante o artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente